Tribunal: TJES
Processo: 5001345-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001345-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIEZER DO PRADO VIEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Município de Vila Velha-ES
e pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
em face do v. acórdão (ID 1275982) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliezer Prado Vieira
, a fim de reformar a decisão objurgada proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo embargado em desfavor dos embargantes, para exclusivamente modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação ao embargado, beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alegam os entes públicos embargantes que o único propósito com os presentes embargos de declaração é obter pronunciamento jurisdicional que viabilize a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, de modo que seria imprescindível o prequestionamento a respeito da violação ao disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, já que o acórdão objurgado teria desconsiderado o fato que o adicional de assiduidade não compõe os proventos de aposentadoria do embargado, visto que deixou de ser pago por ato único da Administração Pública em 01/04/2011, motivo pelo qual a pretensão autoral teria que ter sido formulada até 01/04/2016, entretanto a demanda originária apenas fora proposta em 19/08/2016, estando, assim, fulminada pela prescrição do fundo do direito. Em outras palavras, como o embargado pretende a inclusão do adicional de assiduidade em seus proventos, incide a prescrição de fundo de direito, não havendo que se falar de relação de trato sucessivo.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Os entes públicos embargantes, avultando o escopo de manejar recursos perante as instâncias extraordinárias,
requer
em
o prequestionamento
explícito
do art.
1º do Decreto-Lei nº 20.910/32
2
, o qual positiva
a prescrição quinquenal da pretensão em desfavor da Fazenda Pública
, tendo em vista que o ajuizamento da demanda originária pelo embargado teria superado referido lapso temporal no que se refere ao pedido de recebimento do adicional de assiduidade.

A despeito do inconformismo dos entes públicos embargantes, ainda que com a exclusiva finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base num dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que
“
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
.”
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 877.441/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019, STJ), bem como que
“
Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo conhecimento pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1746311/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019, STJ).

Na hipótese, a norma constante no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 foi devidamente analisada no voto condutor do acórdão objurgado quando fora rechaçada a alegação da prescrição do fundo de direito da pretensão da incorporação e do recebimento do adicional de assiduidade, razão pela qual não há que falar em omissão, contradição ou obscuridade no pretérito julgamento da apelação, o que impõe a rejeição dos presentes aclaratórios, até mesmo para fins de prequestionamento.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado que tratou da matéria e expressamente debateu a norma constante no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32:

“Os entes públicos agravados solicitam a declaração da prescrição do fundo do direito do agravante, extinguindo-se, consequentemente, o feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recorrente se aposentou no mês de abril de 2011 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Asseveram que, como a gratificação de assiduidade deixou de ser paga a partir do ato concreto de concessão de benefício previdenciário, o agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, todavia ajuizou a demanda somente após este lapso de tempo.

Muito embora realmente o agravante tenha se aposentado em 01º/04/2011 e proposto a demanda originária em 19/08/2016, superando, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para formular pretensão em desfavor da Fazenda Pública, resta descabido se falar em prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos.

Isto porque, no caso, discute-se
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
3
, e não o fundo de direito,
o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos
ao prolatar a decisão agravada
.

Com efeito, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de 19/08/2016, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 19/08/2011.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

'REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).' (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).' (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

'REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

'REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).' (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).”

Como se vê, a finalidade de prequestionar o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 já havia sido alcançada quando os entes públicos demandados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento solicitando a declaração da prescrição do fundo de direito da pretensão autoral em relação ao adicional de assiduidade e esta tese foi devidamente rechaçada por este órgão fracionário no precedente julgamento, tornando-se desnecessária a oposição dos presentes aclaratórios exclusivamente com este escopo.

Não obstante, é importante deixar registrado que a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do q
u
inq
u
ênio anterior à propositura da ação.”
.

Como no caso o adicional de assiduidade que já estava incorporado à remuneração do embargado simplesmente foi excluído, sem qualquer processo administrativo que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor ou mesmo qualquer decisão com o mínimo de motivação, referido ato administrativo nunca foi debatido, de forma que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda originária, o que revela o acerto da conclusão adotada no acórdão embargado.

Antes de concluir, ressalto que, em respeito à orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 98, segundo a qual
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
, deixo de impor a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ficando, por sua vez, desde já advertidos os entes públicos embargantes que a oposição de novos aclaratórios com esta finalidade possibilitará a aplicação da referida sanção processual.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO JULGAMENTO ANTERIOR. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Ainda que com a exclusiva finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base num dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

3
)
A finalidade de prequestionar o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 já havia sido alcançada quando os entes públicos demandados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento solicitando a declaração da prescrição do fundo de direito da pretensão autoral em relação ao adicional de assiduidade e esta tese foi devidamente rechaçada por este órgão fracionário no precedente julgamento, tornando-se desnecessária a oposição dos presentes aclaratórios exclusivamente com este escopo.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.